Tribunal: TJDFT
Processo: 0704165-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO. NULIDADE CAUSA DEBENDI. AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DO DOCUMENTO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. INDÍCIOS DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Na ação declaratória negativa de existência de débito, a distribuição do ônus da prova impõe que a autenticidade do documento seja provada pela parte que o produziu (artigos 410 e 429, ambos do Código de Processo Civil).
2.1. Ademais, no caso em análise, invertido o ônus da prova, a instituição ré não requereu a produção de nenhuma prova ou colacionou qualquer documento capaz de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, não se desincumbindo, pois do seu ônus probatório.
3. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal – teoria do risco do empreendimento.
4. É pacífica a jurisprudência nessa Corte de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, aquele que se presume a ocorrência do dano, não sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. Precedentes.
5. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória, sem que o valor enseje enriquecimento sem causa, ou seja ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.
5.1. Considerando a finalidade do instituto e a peculiaridade do caso quanto aos descontos indevidos de percentual incidente sobre verba de natureza alimentar, mostra-se devido o valor dos danos morais fixados na origem.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.